Tribunal: TJBA
Processo: 8005403-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005403-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSENILDO CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PENAS DE 1 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. REGIME ABERTO.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
REJEITADA. REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. POLICIAIS QUE REALIZAVAM PATRULHAMENTO DE ROTINA. ACUSADO QUE DEMONSTROU NERVOSISMO E TENTATIVA DE EVASÃO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO
enquanto saía de localidade CONHECIDA PELO COMÉRCIO DE DROGAS.
DROGAS ENCONTRADAS NA POSSE DO RÉU.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONSENTÂNEOS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. NARRATIVAS HARMÔNICAS E COERENTES. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS.

Parecer ministerial pelo improvimento do apelo.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E
IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por JOSENILDO CRUZ DA SILVA, contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, Dr. Freddy Carvalho Pitta Lima, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, arbitrados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Em síntese, no dia 30 de julho de 2021, por volta das 13h30min, nas imediações do Supermercado “G Barbosa”, situado na Avenida San Martin, nesta Capital, o denunciado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
.
REJEITADA.
Depreende-se da narrativa dos policiais, integrantes da Operação Gêmeos, que eles estavam realizando ronda de rotina nas proximidades do Supermercado G Barbosa, localizado na Av. San Martin, quando notaram o acusado saindo de uma rua conhecida pelo tráfico de drogas. Ao perceber a presença da guarnição, o acusado, demonstrando nervosismo, olhou para trás de forma suspeita. Diante do comportamento do suspeito, a polícia realizou a abordagem, encontrando a substância proscrita apreendida em sua posse, o que ensejou a prisão em flagrante que deu origem a presente ação penal.

4.
No contexto delineado, as circunstâncias ora descritas não evidenciam qualquer ilegalidade na abordagem pessoal efetuada pelos agentes públicos, sobretudo quando realizada em via pública e em razão do comportamento suspeito do recorrente, restando evidente a fundada suspeita a autorizar a revista pessoal.

5.
TESE ABSOLUTÓRIA.

INACOLHIMENTO.
Não obstante a tese absolutória, as circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes das testemunhas levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação da finalidade da droga, que se consuma com o núcleo "trazer consigo".

6.
No curso da instrução processual, embora o policial Edson não tenha se recordado dos detalhes da diligência em juízo, tal fato não desabona os relatos firmes e coerentes dos demais agentes, que ratificaram a apreensão das drogas em poder do réu. Contrapondo à tese defensiva, de forma harmônica e coerente, sem qualquer incongruência digna de nota, os policiais afirmaram que de clara as circunstâncias do flagrante e a apreensão da droga descrita nos autos - 51,83g (cinquenta e um gramas e oitenta e três centigramas) de maconha, distribuída em 30 (trinta) porções acondicionadas em plástico incolor; e 13,26g (treze gramas e vinte e seis centigramas) de cocaína, distribuída em 20 (vinte) porções, sendo 12 (doze) acondicionadas em microtubos de plástico incolor e 08 (oito) acondicionadas em plástico incolor.

7.
Analisando os autos, os depoimentos policiais revelam-se coerentes com as demais provas, merecendo crédito até prova robusta em contrário. O panorama fático delineado na narrativa dos policiais evidencia de forma robusta que a substância proscrita apreendida foi encontrada na posse do Apelante, pronta para venda.

8.
Assim, não procede a tese defensiva de insuficiência de provas para condenação. Ao revés, o acervo probatório, além de corroborar a narrativa acusatória, não aponta a ocorrência de condutas indevidas por parte dos agentes policiais ou interesse em acusá-lo falsamente.

9.
A douta Procuradoria de Justiça, em Parecer (id 96916560) subscrito pela eminente Procuradora de Justiça, Dr.ª Márcia Luzia Guedes de Lima manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

Parecer ministerial pelo improvimento do apelo.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E
IM
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005403-24.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
JOSENILDO CRUZ DA SILVA
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
mantendo os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06